Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-30.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017124-30.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para amparar a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela investigação e pelo cumprimento da ordem judicial.

4.
A tentativa do recorrente de destruir aparelho celular no momento da prisão revela comportamento indicativo de vontade de ocultar provas, incompatível com a alegação de porte para consumo pessoal.

5.
A apreensão da droga em local de fácil acesso, acondicionada em recipiente compatível com a prática de fracionamento, somada à vinculação do recorrente a investigações de rede de tráfico e à existência de movimentações financeiras suspeitas em conta bancária de sua titularidade, reforçam a tese acusatória.

6.
A condição de usuário de entorpecentes não exclui, por si só, a possibilidade de o agente praticar tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prova testemunhal dos agentes públicos, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2.
A condição de usuário não descaracteriza a prática do tráfico quando evidenciado o contexto de mercancia.

3.
O fracionamento, acondicionamento e localização da droga, aliados à tentativa de destruição de prova e a movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, evidenciam o dolo específico de traficar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 28; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/12/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Max Pinheiro Bonfim
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1017124-30.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(Id.
271577352
).

Nas razões vistas no Id.
271577368

a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado. Alternativamente, o apelante postula, seja sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
271577370
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
278052388
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL–TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASOU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO AFASTAM O PROPÓSITO DE CONSUMO PESSOAL – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPROVANDO, POR MEIO DE CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP, SER O APELANTE FORNECEDOR DE DROGAS NA REGIÃO, INCLUSIVE COM RECEBIMENTO DE DIVERSAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA PIX, ORIUNDAS DA MERCANCIA DE DROGAS – RÉU QUE NO MOMENTO DA PRISÃO QUEBROU O APARELHO CELULAR NA TENTATIVA DE ESCONDER A SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECISÃOQUE NÃO MERECE REPAROS–
PARECER PELO DESPROVIMENTODO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante pretende a reforma da sentença
condenatória
que lhe impôs pena por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), buscando
a
sua
absolvição
, sob o argumento de inexistirem provas seguras de que a droga apreendida destinava-se à mercancia, tratando-se de quantidade compatível com o uso pessoal, conforme sua condição de usuário confesso, além de apontar inconsistências e dúvidas nas provas produzidas, inclusive a confusão entre sua identidade e a de terceiro (codinome “KITO”);
subsidiariamente
, requer a
desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas
, sustentando a atipicidade penal do fato
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
271576370
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 15 de agosto de 2024, por volta das 06h02min, na residência situada na rua Santos Dumont,
n.°
03, quadra 209, bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MAX PINHEIRO BONFIM foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, em cumprimento aos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal, extraído dos autos
n.°
1018659-28.2023.8.11.0042, expedido em desfavor do ora denunciado Max (Id. 168375994), investigadores de polícia dirigiram-se ao endereço indicado no mandado.

Ao adentrarem no imóvel, o denunciado resistiu à abordagem e prisão, trancando-se em um dos cômodos, sendo necessário o arrombamento da porta, além de uso de força moderada para detê-lo, quando se verificou que ele estava quebrando um aparelho celular.

Em seguida, realizadas as buscas, os agentes encontraram na sala da casa um pote médio contendo substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.195501-A01, juntado no Id. 168375435, atestou que 02 (duas) porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo trouxa, com massa de 3,85 g (três gramas e oitenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade
castanhoesverdeada
, sem qualquer tipo de envoltório, com massa de 61,20 g (sessenta e um gramas e vinte centigramas), apresentaram
resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (Id. 168375440), o denunciado reservou o direito de permanecer em silêncio.

Conforme consta na cautelar
n.°
1018659- 28.2023.8.11.0042, durante investigação para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, praticados por Gustavo da Silva de Jesus (“Queixada”), Aldeir Dias dos Santos (“
Gão
”) e
Guliber
Idelfonso da Costa (“Gugu”), objeto do Inquérito Policial
n.°
675/2023 (PJE
n.°
1000895-92.2024.8.11.0042), descortinou-se o envolvimento de outros indivíduos, entre eles o ora denunciado Max, após o acesso aos dados do celular apreendido de Gustavo, autorizado judicialmente, o que motivou representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, além de prisão preventiva.

Segundo o levantamento feito com a extração dos dados do aparelho celular de Gustavo, resultando na elaboração do Relatório de Investigação
n.°
2024.13.53294, em anexo, verificou-se em conversas no aplicativo de mensagens whatsapp que o denunciado Max atua como fornecedor de drogas, sendo frequentes as transações financeiras realizadas via PIX, utilizando tanto a conta em nome de Max quanto de terceiros, sugerindo a utilização de "laranjas" para movimentar os valores oriundos do tráfico de drogas não compatíveis com a renda mensal declarada.

Em consulta aos seus antecedentes criminais,
verificouse
que o denunciado é reincidente, pois registra condenação pelo crime de corrupção ativa, a teor do executivo de pena
n.°
0009508-65.2017.8.11.0042; além disso, responde a ação penal
n.°
0014163-17.2016.8.11.0042 por homicídio qualificado, e ao inquérito policial
n.°
1000895- 92.2024.8.11.0042 pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Pelo narrado, tem-se que a investigação e os levantamentos realizados que motivaram a expedição dos mandados de prisão e de busca e apreensão, diante da constatação do envolvimento do denunciado na comercialização de drogas, atuando como fornecedor, além de utilizar sua conta para recebimento dos valores ilícitos das vendas, somada a apreensão de droga e aos seus antecedentes criminais, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele. [...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em
flagrante delito (Id.
271574890
)
, boletim de ocorrência (Id.
271574891
), termo de exibição e apreensão (Id.
271574894
), laudo pericial (Id.
271574896
)
,

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Em juízo,
Max Pinheiro Bonfim
afirmou ser
ex-usuário
de
crack
e que atualmente consome apenas
maconha
. Relatou ter feito tratamento em clínicas e reconhece a
dependência química como doença incurável
. Disse ter tomado conhecimento da acusação em casa, quando os policiais o informaram sobre uma
investigação bancária
envolvendo seu nome. Negou vínculo com o tráfico, com os envolvidos e com o apelido
“Kito”
, alegando que
perdeu seus documentos
em 2021, o que poderia ter levado ao uso indevido de seus dados.

O apelante disse, ainda,
que trabalha com
venda de alimentos
junto à esposa e possui apenas uma conta no
Banco do Brasil
, negando movimentações suspeitas. Rechaçou a acusação de ter destruído celular, alegando ter sido ferido por policial.
E, por fim,
aduziu
a sua inocência afirmando que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal.

Por sua vez, a
policial
civil
Stephanie de Souza Silva
, ao ser inquirida
em juízo
, esclareceu que
sua participação na investigação foi bastante limitada
, restringindo-se apenas ao levantamento de endereços após a conclusão da análise técnica de dados realizada por seu colega, o policial
Eduardo Bittencourt
. Informou que
não participou da análise do conteúdo do celular apreendido

–
supostamente pertencente a Gustavo
–
, a qual foi inteiramente conduzida por Eduardo, por se tratar de procedimento técnico individual. Quanto ao mérito da investigação, relatou que, conforme soube por seu parceiro,
foi identificado que Gustavo realizava transferências bancárias para uma conta em nome de Max
, sendo este, de acordo com as conclusões extraídas da análise,
o suposto fornecedor de drogas
ao primeiro.

O policial civil
Eduardo Bittencourt
, em depoimento prestado
perante a autoridade judiciária
, relatou que a investigação teve início a partir da análise de um aparelho celular pertencente a outro investigado, chamado
Gustavo
, cuja quebra de sigilo revelou uma rede de tráfico de drogas no bairro Novo Colorado. Segundo o depoente, identificou-se que uma das contas bancárias
utilizadas para recebimento de valores provenientes da venda de entorpecentes estava em nome de Max
e, a
partir disso, foram expedidos mandados de busca e prisão contra o réu.

Eduardo afirmou que, embora Max não fosse inicialmente o alvo da investigação, seu nome surgiu nas conversas interceptadas, especialmente em relação à movimentação financeira.

Contudo, esclareceu que,
posteriormente
, descobriu-se que
Max e o indivíduo identificado como “Kito”
–
mencionado com frequência nas conversas e tido inicialmente como sendo o próprio Max
–
eram, na verdade, pessoas distintas
, sendo Kito o responsável pelo fornecimento da droga e Max, supostamente, por receber os valores em sua conta.

Por fim, destacou que Max possui histórico policial por tráfico, e que no dia do cumprimento do mandado foi encontrada maconha em sua residência, o que ensejou a prisão em flagrante.

Do mesmo modo, o
investigador
de polícia civil

Antônio Pinto de Figueiredo
relatou, em juízo, que participou do cumprimento do
mandado de busca e apreensão
na residência de
Max Pinheiro Bonfim
, ação que contou com o apoio da
Gerência de Operações Especiais (GOE)
, responsável pela entrada inicial no imóvel. Segundo descreveu, ao ingressar na residência,
encontraram Max e sua esposa
, momento em que se iniciaram as buscas.

Durante o procedimento, foi localizado
um pote de vidro contendo substância análoga à maconha
, a qual posteriormente foi confirmada como tal por
laudo pericial
. Informou também que, no momento da abordagem,
Max demonstrou resistência para sair do quarto
e que houve
tentativa por parte dele de destruir o aparelho celular
, possivelmente com a intenção de eliminar provas. Por fim, declarou que, salvo melhor juízo,
Max teria alegado que a droga era destinada ao seu próprio consumo
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Sendo assim o
s depoimentos prestados pelos policiais civis Eduardo Bittencourt, Stephanie de Souza Silva e Antônio Pinto de Figueiredo constituem elementos probatórios relevantes e suficientes para afastar a tese absolutória sustentada pela defesa de Max. Em juízo, os referidos agentes da lei apresentaram declarações harmônicas, coerentes e complementares entre si, revelando um conjunto robusto de indícios que apontam para a atuação do réu no contexto de uma rede organizada de tráfico de drogas.

Mas se isso não bastasse,
registra-se que o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2024.195501-A01 confirmam a apreensão de duas porções de maconha, totalizando 65,05 gramas, substância esta encontrada em local de fácil acesso na residência do acusado, acondicionada em recipiente compatível com a prática de fracionamento e armazenamento para futura mercancia. Embora a quantidade apreendida, por si só, não seja conclusiva, é entendimento pacífico nos tribunais superiores que a caracterização do tráfico não se vincula exclusivamente ao volume de droga apreendido, devendo-se considerar o conjunto de circunstâncias do caso concreto.

Consoante consta nos autos, o acusado
tentou obstruir a ação policial
, oferecendo
resistência à ordem de prisão
e
destruindo, deliberadamente, seu aparelho celular
, o que indica
dolo na ocultação de provas
, comportamento típico de quem
possui consciência da ilicitude da conduta e tenta frustrar a colheita de elementos incriminadores
. Tal conduta revela elemento volitivo incompatível com a tese de simples usuário.

Do mesmo modo, a
inda que o Apelante
Max Pinheiro Bonfim
tenha sido posteriormente desvinculado da identidade de
“Kito”
, inicialmente atribuída a ele durante a investigação, tal circunstância
não elide sua efetiva vinculação com a atividade ilícita de tráfico de drogas
.

Ademais, a
análise telemática extraída do aparelho celular de Gustavo
, investigado principal em inquérito correlato, revelou
transferências bancárias realizadas por
ele
em favor de conta de titularidade de Max
, indicando
ligação financeira recorrente com agentes inseridos em rede de tráfico
no bairro Novo Colorado.

Embora a defesa alegue ausência de comprovação de que o réu tenha de fato movimentado os valores em questão, o fato de a
conta bancária estar ativa e em nome de Max
, somado à ausência de comprovação documental de extravio
da mesma
,
implica presunção de controle e responsabilidade pelo uso do instrumento financeiro
, mormente porque a defesa não comprovou que o réu teria perdido o controle da conta
bancária
mas, tão somente que teve seus documentos extraviados.

Tal conduta configura típica colaboração indireta, mas essencial, ao tráfico de drogas, mediante o oferecimento de estrutura bancária para movimentação de recursos ilícitos. Portanto, ainda que não tenha sido identificado como o fornecedor de entorpecentes
–
função atribuída ao indivíduo conhecido como Kito
–
, o
a
pelante assumiu papel ativo no funcionamento da cadeia delitiva
.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito"
,
"transportar", "trazer consigo
"
"guardar"
, "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente
atuava no comércio de
entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade
de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Max Pinheiro Bonfim
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025